Tribunal: TJDFT
Processo: 0009619-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009619-05.2016.8.07.0007 RECORRENTE: AMANDA DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO QUANTO À TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAUSA MADURA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APROXIMAÇÃO ENTRE TERCEIRO E COMITENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CONCRETIZADO. ADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO À TÍTULO DE CORRETAGEM. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE CORRETORA E CONSTRUTORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma sucinta. 2. Considerando que o processo se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, desnecessária sua devolução à Instância de Origem para análise do tema recorrido, nos termos do artigo 1.013, parágrafo 4o, da legislação processual, ensejando, pois, a aplicação da Teoria da Causa Madura. 3. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial, mas, uma vez ultrapassada a fase instrutória, a questão conduz ao julgamento do mérito. 4. O contrato de mediação de corretagem foi disciplinado pelo Código Civil como contrato típico através do qual uma pessoa, não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme instruções recebidas (artigo 722 do Código Civil). 5. A mediação não se exaure com a mera aproximação entre um terceiro e o comitente, pressupondo a obtenção de um resultado útil decorrente diretamente da intermediação pelo corretor. Encerra, portanto, nítida obrigação de resultado, sendo devido o pagamento da comissão somente quando concretizada a operação, ressalvada as hipóteses de desistência ou arrependimento. 6. Caracterizado o adimplemento contratual em virtude da concretização do resultado útil do serviço de corretagem, fica o particular obrigado a arcar com o pagamento da comissão, mesmo no caso de rescisão posterior do contrato de compra e venda intermediado pela corretora ré. 7. Não há solidariedade entre a corretora de imóveis e a empresa construtora/incorporadora, em face da ausência de participação desta na relação jurídica firmada entre a consumidora e a corretora, e vice-versa. 8. Com exceção dos casos nos quais se constate a existência de atuação conjunta ou de empresa única responsável por múltiplas funções (corretagem, construção, incorporação), não deve a corretora de imóveis ser responsabilizada pelo inadimplemento dos contratos por ela intermediados. 9. Recursos conhecidos, sendo um deles provido (APC no 0009619-05.2016.8.07.0007) e o outro parcialmente provido (APC no 0003885-73.2016.8.07.0007). A recorrente indica contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 14 e 18, todos do Código de Defesa do consumidor, asseverando que a corretora e a construtora têm responsabilidade solidária para responder ao feito, uma vez que ambas integram a cadeia de consumo. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada; b) artigos 30 e 35, inciso III, ambos do CDC, afirmando que houve falha na prestação do serviço de corretagem, não tendo sido prestada a informação adequada. Aponta dissídio interpretativo no aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o, 14 e 18, todos do Código de Defesa do consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, além de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020